Tribunal: STJ
Processo: 2327806-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052307 - SP(2025/0354630-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE FERREIRA PINTO REZENDE
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - PR037230
AGRAVADO
: PEDRO BERTOZZI
AGRAVADO
: ROBERTO BERTOZZI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CORRÊA DAVISON - SP179533
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO OTAVIANI
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
INTERES.
: OTAVIANI REZENDE -COMERCIO DE ARTES LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
não
Súmula 115/STJ,
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
extemporânea da procuração
da cadeia completa de
e/ou
substabelecimentos, após o prazo assinalado na intimação para
regularização da representação processual, é apta a afastar a
incidência da Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
Súmula 115/STJ.
Documento eletrônico VDA55872676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b6670846-49f1-4c1c-9fe5-68b6a674693e

4. A ausência de regularização tempestiva da representação
processual atrai a incidência da
sendo
Súmula 115/STJ,
inaplicável a tese de que a juntada tardia da procuração afastaria
o vício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é

permitida a ulterior regularização da representação processual
após o prazo concedido na intimação, porquanto já operada a
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b6670846-49f1-4c1c-9fe5-68b6a674693e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052307 - SP(2025/0354630-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS ANDRE FERREIRA PINTO REZENDE
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - PR037230
AGRAVADO
: PEDRO BERTOZZI
AGRAVADO
: ROBERTO BERTOZZI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CORRÊA DAVISON - SP179533
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO OTAVIANI
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
INTERES.
: OTAVIANI REZENDE -COMERCIO DE ARTES LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que, aplicando a
não
Súmula 115/STJ,
conheceu de recurso especial por ausência de regularização da
representação processual, apesar de prévia intimação para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada
extemporânea da procuração
da cadeia completa de
e/ou
substabelecimentos, após o prazo assinalado na intimação para
regularização da representação processual, é apta a afastar a
incidência da Súmula 115/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos se
Documento eletrônico VDA55624000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:21
Código de Controle do Documento: f055ad8e-a9ff-4ffe-b049-6dfbc4b4b7d7

mostra incompleta são inexistentes, à luz do disposto na
Súmula 115/STJ.
4. A ausência de regularização tempestiva da representação
processual atrai a incidência da
sendo
Súmula 115/STJ,
inaplicável a tese de que a juntada tardia da procuração afastaria
o vício.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é

permitida a ulterior regularização da representação processual
após o prazo concedido na intimação, porquanto já operada a
preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
MARCOS ANDRE FERREIRA PINTO REZENDE, em face de decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 133-134, e-STJ), que não conheceu
do recurso da parte ora insurgente.
O referido
singular aplicou o disposto na Súmula 115 do STJ, visto
decisum
que, apesar de intimada, a parte agravante não apresentou a procuração
a cadeia
e/ou
completa de substabelecimentos no prazo estipulado.
Daí o presente agravo interno (fls. 138-148, e-STJ), no qual o agravante
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 115 do STJ, sob o argumento de que a parte
apresentou a procuração, ainda que tardiamente, sendo a ausência de procuração
vício sanável.
Impugnação às fls. 152-157, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
1. Na presente hipótese, a Presidência do STJ verificando a ausência de
procuração
de cadeia completa de substabelecimento outorgando poderes ao
e/ou
subscritor do agravo e do recurso especial determinou a intimação da parte recorrente
para regularizar o vício (fl. 120, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55624000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:21
Código de Controle do Documento: f055ad8e-a9ff-4ffe-b049-6dfbc4b4b7d7

Ocorre que, apesar de regularmente intimado, o agravante não atendeu à
providência de regularização processual no prazo (fl. 130, e-STJ), uma vez que a parte
(fl. 126, e-STJ), contados em dias úteis, nos
peticionou após o decurso de 5 dias
termos do
, do
art. 219, caput
CPC/15.
Nesse contexto, ausente a regularização do apontado vício no prazo
concedido, revela-se inafastável o teor da Súmula 115 do STJ.
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é permitida a
, porquanto já operada a
ulterior regularização da representação processual
preclusão consumativa.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao
SÚMULA 115/STJ.
subscritor do agravo e do recurso especial atrai a incidência da Súmula 115
desta Corte, segundo a qual, "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos." 2. Nos termos do § 2o, I,
do
não se conhece do
CPC/15, art. 76,
recurso quando a parte, após
intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do
), não promove o
CPC/15
saneamento do vício dentro do prazo
3. O disposto no
§ 5o, do
aplica-se
concedido.
art. 1.017,
CPC/2015
exclusivamente ao recurso de agravo de instrumento interposto em autos
eletrônicos, não dispensando o recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar
pela regularidade processual, juntando aos autos todas as peças obrigatórias,
como é o caso da cadeia completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.343.357/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
) [grifou-se]
27/9/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o
§ 2o, I, do
não se
art. 76,
CPC/2015,
conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa
[...] 3.
de sanar vício na representação processual, no prazo estabelecido.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.423.757/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-
11/12/2023,
15/12/2023.
se]
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CADEIA
DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO. 1. Nos termos
SÚMULA 115/STJ.
da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos". 2. A dispensa de instrução do agravo
de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC,
art. 1.017
prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. 3. Caso em que, mesmo tendo sido
intimada para regularizar a representação processual por determinação da
Presidência desta Corte, a parte agravante juntou os documentos fora do
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
prazo estipulado.
REsp 1869850/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
[grifou-se]
17/02/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. "Nos termos da
Documento eletrônico VDA55624000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:21
Código de Controle do Documento: f055ad8e-a9ff-4ffe-b049-6dfbc4b4b7d7

Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos". A dispensa de instrução do agravo de
instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do
do CPC,
art. 1.017
prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade
de acesso aos autos eletrônicos originais. Caso em que, mesmo tendo sido
intimada para regularizar a representação processual por determinação da
Presidência desta Corte, a parte agravante juntou os documentos fora do
." (AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
prazo estipulado
REsp 1869850/SP,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
. 2. Agravo
08/02/2021,
17/02/2021)
interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1804891/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
21/06/2021,
01/07/2021)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55624000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:21
Código de Controle do Documento: f055ad8e-a9ff-4ffe-b049-6dfbc4b4b7d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.307 / SP
Número Registro: 2025/0354630-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00396669620238260100 00700432620188260100 11202245320148260100 23278066320248260000
396669620238260100 39666962023826010000700432620188260100 700432620188260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANDRE FERREIRA PINTO REZENDE
ADVOGADO : ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - PR037230
AGRAVADO
: PEDRO BERTOZZI
AGRAVADO
: ROBERTO BERTOZZI
ADVOGADA
: PATRÍCIA CORRÊA DAVISON - SP179533
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO OTAVIANI
ADVOGADO : JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
INTERES.
: OTAVIANI REZENDE -COMERCIO DE ARTES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ANDRE FERREIRA PINTO REZENDE
ADVOGADO : ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - PR037230
AGRAVADO
: PEDRO BERTOZZI
AGRAVADO
: ROBERTO BERTOZZI
Documento eletrônico VDA55856121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: 4d2fc25f-42a3-4731-b47d-70e85753f995

ADVOGADA
: PATRÍCIA CORRÊA DAVISON - SP179533
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO OTAVIANI
ADVOGADO : JOSÉ LUIZ CARBONE JUNIOR - SP305592
INTERES.
: OTAVIANI REZENDE -COMERCIO DE ARTES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: 4d2fc25f-42a3-4731-b47d-70e85753f995